Tribunal: TJSP
Processo: 1016192-25.2017.8.26.0477
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Sergio Alfieri
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
APELAÇÃO. Compra e venda de veículo usado. Ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, julgada parcialmente procedente. Recurso da empresa autora, revendedora de veículos sinistrados. Réu, adquirente de automóvel, que tem a obrigação de promover os atos pertinentes à transferência da propriedade do bem para seu nome. Incidência de multas e pontuações por transgressão das

Ementa:
APELAÇÃO. Compra e venda de veículo usado. Ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, julgada parcialmente procedente. Recurso da empresa autora, revendedora de veículos sinistrados. Réu, adquirente de automóvel, que tem a obrigação de promover os atos pertinentes à transferência da propriedade do bem para seu nome. Incidência de multas e pontuações por transgressão das normas de trânsito na condução do bem após a sua aquisição pelo comprador. Solidariedade da vendedora e adquirente prevista no art. 134 do CTB que não é absoluta, devendo ser relativizada quando puder ser comprovado que as infrações de trânsito foram cometidas pelo adquirente do bem. Responsabilidade pelo pagamento de débitos tributários que não implica na solidariedade entre vendedora e adquirente, mesmo que a antiga proprietária não tenha comunicado a venda. Precedentes do C. STJ. Dano moral. Cabimento. Comprovação de protesto em nome da autora e execução de débito tributário pela Fazenda Estadual. Presunção de abalo em razão dos efeitos gerados pela negativação indevida. Incidência da Súmula no 227 do C. STJ. Arbitramento da indenização segundo as diretrizes do art. 944 do CC, prestigiando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Sucumbente, arcará o réu com as verbas sucumbenciais, fixados os honorários advocatícios em 10% sobre o montante atualizado da condenação. Sentença parcialmente modificada. RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0001004905
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1016192-25.2017.8.26.0477, da Comarca de Praia Grande, em que é apelante
EXPRESS CAR VEÍCULOS EIRELI, é apelado RENAN ANDRADE DE
OLIVEIRA.
ACORDAM, em 28a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CESAR LACERDA (Presidente sem voto), CELSO PIMENTEL E BERENICE
MARCONDES CESAR.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
SERGIO ALFIERI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 1016192-25.2017.8.26.0477 VOTO No 7134 2/12
APELAÇÃO CÍVEL no 1016192-25.2017.8.26.0477
APELANTE: EXPRESS CAR VEÍCULOS EIRELI
APELADO: RENAN ANDRADE DE OLIVEIRA
COMARCA: PRAIA GRANDE
JUIZ DE 1o GRAU: THAÍS CRISTINA MONTEIRO COSTA NAMBA
VOTO No 7134
APELAÇÃO. Compra e venda de veículo
usado. Ação de obrigação de fazer cumulada
com indenização por danos morais, julgada
parcialmente procedente. Recurso da empresa
autora, revendedora de veículos sinistrados.
Réu, adquirente de automóvel, que tem a
obrigação de promover os atos pertinentes à
transferência da propriedade do bem para seu
nome. Incidência de multas e pontuações por
transgressão das normas de trânsito na
condução do bem após a sua aquisição pelo
comprador. Solidariedade da vendedora e
adquirente prevista no art. 134 do CTB que não
é absoluta, devendo ser relativizada quando
puder ser comprovado que as infrações de
trânsito foram cometidas pelo adquirente do
bem. Responsabilidade pelo pagamento de
débitos
tributários
que
não
implica
na
solidariedade entre vendedora e adquirente,
mesmo que a antiga proprietária não tenha
comunicado a venda. Precedentes do C. STJ.
Dano moral. Cabimento. Comprovação de
protesto em nome da autora e execução de
débito
tributário
pela
Fazenda
Estadual.
Presunção de abalo em razão dos efeitos
gerados pela negativação indevida. Incidência
da Súmula no 227 do C. STJ. Arbitramento da
indenização segundo as diretrizes do art. 944
do CC, prestigiando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
Sucumbente, arcará o réu com as verbas

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 1016192-25.2017.8.26.0477 VOTO No 7134 3/12
sucumbenciais,
fixados
os
honorários
advocatícios em 10% sobre o montante
atualizado da condenação. Sentença parcialmente modificada. RECURSO PROVIDO.
Trata-se de ação de obrigação de fazer
cumulada com indenização por danos morais, ajuizada por EXPRESS
CAR VEÍCULOS EIRELI contra RENAN ANDRADE DE OLIVEIRA,
julgada parcialmente procedente pela r. sentença atacada (fls. 42/48),
cujo relatório adoto, para condenar o réu a transferir o veículo objeto da
ação para o seu nome ou para quem tenha revendido, no prazo de trinta
dias, rejeitados os demais pedidos, com sucumbência proporcional,
arbitrados os honorários devidos ao patrono da autora em 10% sobre o
valor dado à causa, e ao advogado do réu em 10% sobre o proveito
econômico obtido (valor do dano moral não reconhecido).
Inconformada, a autora interpôs recurso de
apelação (fls. 57/62), alegando, em síntese, que se dedica à venda de
automóveis sinistrados, sendo obrigação dos adquirentes os devidos
reparos e submissão à vistoria para posterior expedição de novo
Certificado de Registro de Propriedade e liberação do bloqueio por
sinistro.
Afirma que a responsabilidade solidária do art.
134 do Código de Trânsito Brasileiro não abrange o IPVA incidente
sobre o veículo, nos termos da Súmula no 585 do C. STJ, entendendo
que o apelado está se beneficiando com o descumprimento de sua

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 1016192-25.2017.8.26.0477 VOTO No 7134 4/12
obrigação, assumida através do recibo de venda juntado às fls. 14,
desídia que fez com que a apelante experimentasse diversos prejuízos
em ser executada pela Fazenda Estadual pelo não pagamento dos IPVAs
de 2013 a 2016 .
O recurso foi regularmente processado e
preparado (fls. 63).
Contrarrazões às fls. 66/69.
O presente recurso foi distribuído a esta 28a
Câmara de Direito Privado, a cargo da Desembargadora Berenice
Marcondes Cesar (fls. 72), e posteriormente redistribuído a este Relator
por força da Portaria de Designação no 09/2020 da E. Presidência da
Seção de Direito Privado (fls. 78).
É o relatório.
A irresignação recursal comporta provimento.
Segundo se depreende da petição inicial, a
empresa autora, que se dedica ao comércio de veículos sinistrados, em
10/10/2011, vendeu ao réu o automóvel marca Volvo, modelo XC-60,
ano de fabricação/modelo 2009, placas EHT-0004, pelo valor de R$
70.000,00, ciente de que deveria realizar os reparos necessários e levá-lo
à vistoria do INMETRO, cumprindo todas as exigências do órgão de
trânsito para a emissão de novo certificado de propriedade do veículo e
transferência para o seu nome.
Consta, ainda, que o réu não transferiu o bem
para seu nome, razão da inscrição do nome da autora na Dívida Ativa e a
execução pela Fazenda do Estado de São Paulo (processo no

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 1016192-25.2017.8.26.0477 VOTO No 7134 5/12
1500481-84.2016.8.26.0564), por falta de pagamento do IPVA dos
exercícios de 2013 a 2016, totalizando a dívida o montante atualizado de
R$ 21.819,72, além de multas no valor de R$ 62.437,10.
Incontroverso que o veículo sinistrado, descrito
na petição inicial, foi vendido pela autora ao réu em 29/11/2011,
conforme nota fiscal de fls. 13/14, sem que fosse efetivada a
transferência pelo adquirente no órgão de trânsito, dando origem ao
protesto e a execução pela Fazenda Estadual contra a apelante por falta
de pagamento de IPVA incidente sobre o bem após a tradição (fls. 16).
Também não há qualquer discussão de que a
autora não cumpriu a obrigação prevista no art. 134 do CTB, da qual não
estava desonerada, que assim dispõe:
"no
caso
de
transferência de propriedade, o
proprietário antigo deverá encaminhar ao órgão
executivo de trânsito do Estado dentro de um prazo de
30 dias, cópia autenticada do comprovante de
transferência de propriedade, devidamente assinado e
datado, sob pena de ter que se responsabilizar
solidariamente pelas penalidades impostas e suas
reincidências até a data da comunicação.”
Assim, a autora é solidariamente responsável
pelas penalidades impostas e suas reincidências até a data da
comunicação da alienação do automóvel.
Contudo, essa solidariedade não é absoluta,
devendo ser relativizada quando puder ser comprovado que as infrações
de trânsito foram cometidas pelo adquirente do bem.
Esse é o entendimento do C. STJ a respeito da
matéria, in verbis:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 1016192-25.2017.8.26.0477 VOTO No 7134 6/12
"PROCESSUAL
CIVIL
E
ADMINISTRATIVO.
ALIENAÇÃO
DE
VEÍCULO
AUTOMOTOR.
MULTAS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO
ALIENANTE. INTERPRETAÇÃO DO ART. 134 DO
CTB. RELATIVIZAÇÃO. PRECEDENTES. 1. Há nos
autos prova de que o agravado transferiu a propriedade
do veículo antes da ocorrência dos fatos geradores das
obrigações, ou seja, as infrações de trânsito ocorreram
quando o veículo já estava em propriedade do novo
comprador. 2. O art. 134 do Código de Trânsito
Brasileiro dispõe que, no caso de transferência de
propriedade de veículo, deve o antigo proprietário
encaminhar ao órgão de trânsito, dentro do prazo legal,
o comprovante de transferência de propriedade, sob
pena de se responsabilizar solidariamente pelas
penalidades impostas. 3. Ocorre que tal regra sofre
mitigação quando ficar comprovado nos autos que as
infrações foram cometidas após aquisição do veículo
por terceiro, mesmo que não ocorra a transferência, nos
termos
do
art.
134
do
CTB,
afastando
a
responsabilidade do antigo proprietário. Precedentes.
Súmula 83/STJ. 4. Mostra-se despropositada a
argumentação de inobservância da cláusula de reserva
de plenário (art. 97 da CRFB) e do enunciado 10 da
Súmula Vinculante do STF, pois, ao contrário do
afirmado pelo agravante, na decisão recorrida, não
houve
declaração
de
inconstitucionalidade
dos
dispositivos legais suscitados, tampouco o seu
afastamento, mas apenas a sua exegese. Agravo
regimental improvido" (AgRg no REsp. 1482835-RS,
Rel. Min. Humberto Martins, j. 04/11/2014).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 1016192-25.2017.8.26.0477 VOTO No 7134 7/12
O mesmo não ocorre, contudo, em relação aos
débitos tributários.
Isso porque, relativamente aos débitos de
Imposto sobre a Propriedade de Veículo Automotor (IPVA) e Seguro
Obrigatório (DPVAT), inexiste a alegada solidariedade, mesmo que o
antigo proprietário não tenha comunicado a venda do veículo, pois o
imposto não se confunde com qualquer tipo de penalidade, conforme
pacífica jurisprudência do C. STJ:
“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO
ESPECIAL. ART. 1.022, II, DO CPC/2015. AUSÊNCIA
DE VIOLAÇÃO. IPVA. VEÍCULO TRANSFERIDO
SEM COMUNICAÇÃO AO ÓRGÃO COMPETENTE.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO ALIENANTE
AFASTADA. INAPLICABILIDADE DO ART. 134 DO
CTB ÀS RELAÇÕES JURÍDICO-TRIBUTÁRIAS.
1. Inexiste contrariedade ao art. 535, II, do CPC/1973
quando
o
Tribunal
de
origem
decide
fundamentadamente todas as questões postas ao seu
exame. Ademais, não se deve confundir decisão
contrária aos interesses da parte com ausência de
prestação jurisdicional.
2. Esta Corte de Justiça possui o entendimento firmado
de que a obrigatoriedade prevista do art. 134 do CTB,
qual seja, a comunicação pelo alienante de veículo
sobre a ocorrência de transferência da propriedade ao
órgão de trânsito competente sob pena de responder
solidariamente em casos de eventuais infrações de
trânsito, não se aplica extensivamente ao pagamento
do IPVA, pois o imposto não se confunde com
penalidade.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 1016192-25.2017.8.26.0477 VOTO No 7134 8/12
3. Recurso especial a que se dá parcial provimento.
(REsp 1701146/SP, Rel. Min. OG FERNANDES,
SEGUNDA TURMA, julgado em 05/12/2017, DJe
13/12/2017).
In casu, não havendo qualquer discussão
quanto à incidência dos débitos tributários, bem como multas e
pontuações por infração de trânsito após o recebimento do automóvel
pelo réu (10/10/2011 - fls. 13/16), inequívoca a responsabilização do
adquirente em quitá-los, não havendo que se cogitar em inércia do
antigo proprietário.
No que se refere à indenização por danos
morais, é certo que o inadimplemento contratual, em regra, não dá
ensejo ao dano moral indenizável, consoante majoritário posicionamento
jurisprudencial a respeito da matéria, exceto em situações excepcionais.
Contudo, existem concretos elementos que
justificam a condenação do réu a indenizar a autora pelos prejuízos
experimentados, qual seja, o protesto e a execução pela Fazenda
Estadual, com a consequente inscrição indevida de débito no Cadin (fls.
15/16), sendo presumível o dano moral decorrente dos seus efeitos.
Na esteira dessa presunção, o entendimento
sedimentado pelo Colendo STJ, a saber:
“(...) que a inscrição indevida em cadastros de
proteção ao crédito, por si só, justifica o pedido de
ressarcimento a título de danos morais, tendo em
vista a possibilidade de presunção do abalo moral
sofrido (REsp 1155726/SC, Rel. Ministra ELIANA
CALMON,
SEGUNDA
TURMA,
julgado
em
04/03/2010, DJe 18/03/2010).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 1016192-25.2017.8.26.0477 VOTO No 7134 9/12
No mesmo sentido: AgRg no Ag 1231321/RJ,
AgRg no REsp 690230/PE, AgRg no Ag 670523/RS, REsp 640196/PR,
AgRg no REsp 299655/SP, REsp 233076/RJ).
Além disso, sedimentou-se o entendimento de
que a pessoa jurídica pode sofrer abalo moral, justamente a hipótese de
que tratam os autos1.
Dessa forma, configurado o abalo à imagem da
apelante, em face de ato ilícito cometido pela parte contrária, emerge o
dever de indenizar os danos morais, impondo-se quantificar o valor a ser
fixado a esse título.
Referida indenização pecuniária objetiva punir
o infrator e reparar o dano causado, sem que o montante implique em
enriquecimento sem causa, situação vedada em nosso ordenamento
jurídico, ou se revele irrisória a quantia.
Sobre o tema, oportuna a lição do Prof. Silvio
de Salvo Venosa (Direito Civil, vol. IV, 3a ed., Atlas, 2003), transcrita
no Acórdão de Relatoria do Em. Des. Felipe Ferreira (Apelação no
003843-13.2012.8.26.0224), in verbis:
"Se, até 1988, a discussão era indenizar ou não o
dano moral, a partir de então a ótica desloca-se para
os limites e formas de indenização, problemática que
passou a preocupar a doutrina e a jurisprudência."
(pág.203).
"Há um duplo sentido na indenização por dano
moral: ressarcimento e prevenção. Acrescente-se
ainda o cunho educativo que essas indenizações
apresentam para a sociedade. Quem, por exemplo, foi
1 Súmula 227 do C. STJ: “A pessoa jurídica pode sofrer dano moral”

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 1016192-25.2017.8.26.0477 VOTO No 7134 10/12
condenado por vultosa quantia porque indevidamente
remeteu título a protesto; ou porque ofendeu a honra
ou imagem de outrem, pensará muito em fazê-lo
novamente." (pág. 207).
No tocante à fixação de um valor pelo dano moral, os
tribunais utilizaram-se no passado, por analogia, do
Código Brasileiro de Telecomunicações (Lei no
4.117/62)
e da Lei de Imprensa (no 2.250/69), únicos diplomas
que apontaram parâmetros para a satisfação de danos
morais, no passado. No Código Brasileiro de
Telecomunicações, os valores oscilavam de 5 a 100
salários mínimos, enquanto na Lei de Imprensa, de 5
a 200 salários mínimos. Não se trata, no entanto, de
aplicação inflexível, mas de mera base de raciocínio
do juiz, que não está adstrito a qualquer regra nesse
campo . . ." (pág. 207/209).
"A falta de legislação específica nessa problemática
tem
gerado,
todavia,
decisões
díspares
e
incongruentes. (pág. 209).
A esse respeito, como não há rigidez no
arbitramento do valor indenizatório, a título de dano moral, mormente
por inexistir, no direito positivo pátrio, norma regulamentadora acerca
da matéria, deve o juiz orientar-se pelos critérios sugeridos pela doutrina
e jurisprudência, nos moldes do julgado proferido pelo C. STJ, a saber:
"O valor da indenização por dano moral sujeita-se ao
controle do Superior Tribunal de Justiça, sendo certo
que, na fixação da indenização a esse título,
recomendável que o arbitramento seja feito com

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 1016192-25.2017.8.26.0477 VOTO No 7134 11/12
moderação, proporcionalmente ao grau de culpa, ao
nível socioeconômico dos autores e, ainda, ao porte
econômico dos réus, orientando-se o juiz pelos
critérios sugeridos pela doutrina e pela jurisprudência,
com razoabilidade, valendo-se de sua experiência e do
bom senso, atento à realidade da vida e às
peculiaridades de cada caso" (cfr. REsp. n°s. 214.381-
MG, 145.358-MG, e 135.202-SP, Rel. Min. Sálvio
Figueiredo Teixeira, DJU, respectivamente, 29.11.99,
01.03.99 e 03.08.98).
In casu, considerando os parâmetros sugeridos
pela doutrina e pela jurisprudência, as diretrizes estabelecidas pelo art.
944 do Código Civil, a condição socioeconômica da autora, o grau de
culpa e o porte econômico do réu, bem assim os efeitos gerados em
consequência da negativação, acolhe-se o valor pugnado na petição
inicial e arbitra-se em R$ 3.000,00 o montante indenizatório por danos
morais, que deverá ser atualizado monetariamente a partir da data do
Acórdão (Súmula no 362/ C.STJ), incidindo juros de mora de 1% ao
mês, desde a citação, por se tratar de responsabilidade contratual (art.
405 CC).
O valor ora fixado atende aos princípios da
razoabilidade e proporcionalidade, indenizando a autora pelos prejuízos
que experimentou, sopesados os argumentos ofertados, a documentação
juntada e as circunstâncias do caso.
Sucumbente, arcará o réu com o pagamento das
custas, despesas processuais e honorários advocatícios do patrono da
autora, ora fixados em 10% sobre o montante atualizado da condenação,
quantia consentânea com o trabalho realizado pelo aludido patrono, em

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 1016192-25.2017.8.26.0477 VOTO No 7134 12/12
cotejo com os incisos do § 2o, do art. 85, do CPC, em face das
especificidades da demanda que, por sua natureza, não se revelou
complexa.
Ante o exposto, DÁ-SE PROVIMENTO AO
RECURSO.

SERGIO ALFIERI
Relator